Tribunal: TJSP
Processo: 9002324-87.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. DECISÃO QUE NÃO DECRETOU EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.

Pretendida a abrangência da decisão que decretou a extinção da punibilidade da pena corporal do agravante, para que também reconheça a extinção da punibilidade da pena de multa, independentemente de seu pagamento. Descabimento.

Ainda que considerada como "dívida de valor", a pena de multa não

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. DECISÃO QUE NÃO DECRETOU EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.

Pretendida a abrangência da decisão que decretou a extinção da punibilidade da pena corporal do agravante, para que também reconheça a extinção da punibilidade da pena de multa, independentemente de seu pagamento. Descabimento.

Ainda que considerada como "dívida de valor", a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal, razão pela qual, por corolário, não se pode declarar extinta a punibilidade antes de seu adimplemento, ainda que cumprida a reprimenda corporal. Precedentes e doutrina. O precedente consagrado em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial no 1.519.777), não perfaz entendimento vinculante, com possibilidade de não aplicação no caso concreto com vistas a preservar o indispensável equilíbrio entre as funções do Estado e conferir cabal e completo cumprimento às leis penais vigentes no país. Entendimento, ademais, em consonância também com orientação jurisprudencial de mesma relevância. Precedentes. Declaração da extinção de punibilidade da pena de multa, por entendimento convergente, afastada.

Negado Provimento.